Tribunal: TJDFT
Processo: 0042911-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042911-02.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANA CECILIA ALVES DE CASTRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise do processo, constata-se que não houve insurgência em relação ao édito de ID 52990972. Verifica-se, ainda, que ocorreu a retificação dos precatórios, conforme se verifica dos ofícios de IDs 53714920 e 53714951. Assim, mantenham-se os autos na Secretaria aguardando o pagamento integral dos precatórios retificados, de acordo a ordem cronológica constitucional. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador